Tribunal: STF
Processo: ARE 1368941
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ANTENAS. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERB. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÃO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “MANDADO DE SEGURANÇA - Instalação de Estação de Rádio base sem Alvará de funcionamento - Pedido de abstenção de imposição de penalidade enquanto pendente processo administrativo - Impedimento - Fiscalização da instalação de Estações Rádio-Base (ERB) - Descumprimento de posturas municipais - Lei Municipal 13.756/2004 e Decreto 44.944/2004 - Usurpação de competência privativa ou concorrente dos artigos 22 e 24 da CF não configurada - Inconstitucionalidade ou ilegalidade na legislação municipal não configuradas - Competência do Município para legislar e regulamentar assuntos de interesse local, uso e ocupação do solo urbano - Ausência de afronta à autonomia municipal, face aos termos do art. 30, II, da CF - Sem a outorga da licença para o exercício das atividades, é vedado à autora dar início à operação de transmissão no local. Decisão mantida. Recurso negado” (e-doc. 66).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 70).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal e pela aplicação da sistemática da repercussão geral – Tema 660 (e-doc. 72).



    4. A agravante assevera que “demonstrou de forma cristalina a existência de repercussão geral, o que enseja o afastamento da aplicação do Tema 660 do STF, bem como não almejava o reexame de normas infraconstitucionais, o que seria incabível em sede de Recurso Extraordinário (Súmula STF n. 636), mas sim a reforma do v. acórdão, tendo em vista que a alegação de violação dos dispositivos constitucionais já foram corroborados em recente decisão proferida pelo próprio Supremo Tribunal Federal (acórdão publicado em 11.12.2020) ao analisar Recurso Extraordinário n. 981.825 (Embargos de Declaração no segundo Agravo Regimental), oriundo da Ação Direta de Inconstitucionalidade interposta pela TELCOMP — Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas, no qual se discutiu exclusivamente a inconstitucionalidade da Lei n. 13.756/2004 do Município de São Paulo” (fl. 6, e-doc. 74).



    No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do 1º, o inc. LV do art. 5º, o inc. XI do art. 21, o inc. IV do art. 22, o art. 170 e o art. 174 da Constituição da República e sustenta que, “agindo de maneira contrária ao entendimento do STF, o Recorrido e o v. acórdão recorrido negou vigência às disposições da Constituição Federal, pois, afrontou o desenho de competências legislativas nela expressamente disposto, tendo em vista, a competência exclusiva da legislação federal” (fl. 21, e-doc. 68).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, nos termos da alínea “a” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, para que seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se o v. acórdão atacado, reconhecendo-se a insubsistência e/ou a nulidade das penalidades impostas pelo Recorrido, cancelando-as integralmente, bem como determinando a abstenção de imposição de novas penalidades enquanto perdurar discussão administrativa com relação à emissão destas licenças e alvarás, diante da sua flagrante insubsistência, por violação aos princípios constitucionais acima aludidos” (fl. 21, e-doc. 68).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste à agravante.



    6. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, por ser a matéria constitucional.



    Na espécie, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “De início, observa-se que embora a atividade de telecomunicações seja de competência federal, com regramento próprio e específico, trata o caso em discussão de questão relativa ao uso e ocupação do solo, matéria de competência municipal, nos termos do disposto no artigo 30, inciso I da Constituição Federal. (…)



    Destarte, evidente a competência do Município para legislar sobre matéria de fiscalização da ocupação territorial urbana e das medidas de segurança no uso dos prédios urbanos. (…)



    Dentro deste contexto, defende a empresa apelante que os autos de infração seriam nulos de pleno direito, porque tanto a Lei Municipal n. 13.756/2004 quanto o Decreto n. 44.944/2004 seriam inconstitucionais, por fazerem disposições a respeito de telefonia móvel, matéria sobre a qual a União teria competência privativa para legislar. 



    (…) a instalação e localização geográfica das ERBs no Município envolve inequívoco interesse local relativo às políticas de saúde pública, proteção do meio ambiente, além do uso e ocupação do solo urbano. 



    Não obstante, e visando sanar a possível inconstitucionalidade aventada, o Colendo Órgão Especial já enfrentou a questão, decidindo pelo reconhecimento de inconstitucionalidade apenas dos artigos 22, 23, 24, 27 e 28 da Lei n. 13.756, de 16 de janeiro de 2004, bem como da expressão 'e o funcionamento' contida no art. 1º. (…)



    O vício da inconstitucionalidade, por conseguinte, está adstrito à regulamentação referente ao funcionamento das ERBs, conforme reconhecido pelo C. Órgão Especial e não às infrações cometidas pela ora recorrente, que estão previstas nos artigos 1º, com exceção da expressão “e o funcionamento”, 16 e 18 da Lei 13.756/04. Não subsiste antinomia nas normas instituídas pelo Município de São Paulo pertinente à fiscalização da instalação e os dispositivos constitucionais e demais leis citadas pela recorrente. (…)



    Assim, considerando-se que cabe ao Município zelar pelas questões urbanísticas, de interesse local, referentes à ocupação do solo e zoneamento, nada há de irregular ao proceder à elaboração de lei municipal que passou a exigir alvará de construção para a instalação de Estação de Rádio-Base, sob pena de aplicação de sanções em caso de instalações irregulares, sanções estas decorrentes do próprio exercício do poder de polícia do Estado” (fls. 4-13, e-doc. 66).



    Este Supremo Tribunal assentou ser de competência privativa da União legislar sobre serviços de telecomunicações. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 10.995/2001 DE SÃO PAULO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS TRANSMISSORAS DE TELEFONIA CELULAR. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. NORMA ESTADUAL EDITADA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO À SAÚDE. LEI FEDERAL QUE CLARAMENTE REGULAMENTA A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DIRETA. 1. Nos casos em que a dúvida sobre a competência legislativa recai sobre norma que abrange mais de um tema, deve o intérprete acolher interpretação que não tolha a competência que detêm os entes menores para dispor sobre determinada matéria (presumption against preemption). 2. Porque o federalismo é um instrumento de descentralização política que visa realizar direitos fundamentais, se a lei federal ou estadual claramente indicar, de forma necessária, adequada e razoável, que os efeitos de sua aplicação excluem o poder de complementação que detêm os entes menores (clear statement rule), é possível afastar a presunção de que, no âmbito regional, determinado tema deve ser disciplinado pelo ente maior. 3. A União, no exercício de suas competências (art. 21, XI e art. 22, IV CRFB), editou a Lei 9.472/1997, que, de forma nítida, atribui à Anatel a definição de limites para a tolerância da radiação emitida por antenas transmissoras. 4. A União, por meio da Lei 11.934, fixou limites proporcionalmente adequados à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Precedente. 5. Dessa forma, a presunção de que gozam os entes menores para, nos assuntos de interesse comum e concorrente, legislarem sobre seus respectivos interesses (presumption against preemption) foi nitidamente afastada por norma federal expressa (clear statement rule) 6. É inconstitucional a Lei n. 10.995/2001 do Estado de São Paulo, pois, a pretexto de proteger a saúde da população, disciplinando a instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, adentrou na esfera de competência privativa da União. 7. Ação direta julgada procedente” (ADI n. 3.110, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.6.2020). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE ANTENAS. ESTAÇÕES DE RÁDIO BASE – ERB. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI LOCAL QUE VERSA SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - em especial, no julgamento da ADI 3.110 -, firmou o entendimento de ser inconstitucional lei local que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, exercida por meio das Leis 9.472/1997 e 11.934/2009. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.316.382-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.5.2021). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. 3. Competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Art. 22, inciso IV, da Constituição Federal. 4. Lei municipal que regulamentou a instalação de antenas transmissoras. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.095.733-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.1.2021). 



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial. 



    7. Pelo exposto, dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para cassar o acórdão recorrido e julgar procedentes os pedidos iniciais, por ser competência privativa da União legislar sobre serviços de telecomunicações. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora